Tribunal: TJBA
Processo: 8157328-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157328-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FINTECH. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de NU Financeira S.A.

2.

O apelante sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, alegando que esta apresentou apenas telas sistêmicas insuficientes para comprovar a legitimidade da dívida que gerou a negativação.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação contratual entre as partes e à consequente legitimidade da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

4.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

5.

A instituição financeira apresentou não apenas telas sistêmicas, mas um conjunto probatório que inclui selfies de contratação (inclusive com o autor segurando documento de identificação), endereço residencial e eletrônico, código de autenticação, número de celular e faturas com registro de uso do cartão.

6.

O apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas sobre a unilateralidade das telas sistêmicas, em desacordo com o parágrafo único do art. 436 do CPC, que veda a alegação genérica de falsidade documental.

7.

A jurisprudência reconhece a validade da contratação eletrônica, especialmente quando acompanhada de elementos como selfies, dados pessoais e comprovação de uso dos serviços.

8.

Comprovada a existência da relação contratual e a inadimplência do autor, a negativação configura exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8157328-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADILSON DOS SANTOS
e como apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto